Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711900-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR XAVIER BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III E VII, CPP. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIOS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuários), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 4. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é necessário instaurar a metodologia legal do art. 226 do CPP. 5. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 5.1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP). 6. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 5.1 Majorante de índole objetiva que dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas. Alega que as provas produzidas no curso da instrução não são idôneas a certificar a autoria do delito descrito na denúncia. Sustenta que o depoimento dos policiais não é suficiente para fundamentar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015